Tribunal: TJPA
Processo: 0806898-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806898-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMIRA PALHETA LOBO MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU A LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, diante da ausência de autenticação válida do contrato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se contrato eletrônico desprovido de certificação digital válida, conforme os requisitos da legislação e da jurisprudência dominante, é suficiente para instruir ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de contratos por meio eletrônico é admitida no ordenamento jurídico, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme a Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º, e a MP nº 2.200-2/2001.
4. A ausência de certificado digital válido ou outro mecanismo técnico que assegure a autenticidade da assinatura do devedor impede o reconhecimento da higidez jurídica do contrato eletrônico.
5. A mera juntada de contrato eletrônico sem metadados verificáveis, sem certificado de autoridade credenciadora ou sem aceitação inequívoca da parte contrária, não supre a exigência legal para a instrução válida da ação de busca e apreensão.
6. As razões recursais não demonstram erro de julgamento ou ilegalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É inválido, para fins de instrução de ação de busca e apreensão, contrato eletrônico desacompanhado de certificação digital ou de comprovação inequívoca da autoria da assinatura.
2. A ausência de mecanismos técnicos que atestem a autenticidade do contrato eletrônico afasta sua eficácia executiva em ação fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário.

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1644094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020; STJ, AREsp 2.955.550/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11/09/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE VIGIA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806898-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADA: SAMIRA PALHETA LOBO MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco J. Safra S.A., nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806898-58.2025.8.14.0000, contra decisão monocrática deste Relator que, ao conhecer do agravo manejado por Samira Palheta Lobo Monteiro, deu-lhe provimento para revogar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que havia deferido liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

Na origem, a ação foi proposta pelo Banco agravante com fundamento na inadimplência contratual da devedora, requerendo liminarmente a apreensão do veículo Fiat Attractive 1.4, ano 2014, placa OTJ5603. O juízo a quo, verificando a presença dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a medida liminar, determinando a apreensão do bem.

A agravada, por sua vez, interpôs agravo de instrumento alegando, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a nulidade dos atos processuais em razão do indevido segredo de justiça, a inexistência de constituição válida em mora, a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico apresentado por não conter assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, além de suposta abusividade contratual. Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo, a revogação da liminar e a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

Ao analisar o agravo, este Relator deu provimento ao recurso, diante da ausência de comprovação da autenticidade do contrato digital juntado aos autos e, ao final, deu provimento ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, por entender que o instrumento contratual eletrônico não estava revestido da segurança jurídica necessária, à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da jurisprudência dominante.

Irresignado, o Banco J. Safra interpôs agravo interno. A instituição financeira sustentou a tempestividade do recurso e defendeu a regularidade do contrato eletrônico, alegando que a própria parte agravada reconhece a existência do contrato e da dívida dele decorrente, não havendo qualquer negativa quanto à contratação. Invocou o princípio do
pacta sunt servanda
e defendeu que a assinatura digital, mesmo que não certificada pela ICP-Brasil, é válida quando aceita pelas partes. Alegou, ainda, que a decisão monocrática incorre em formalismo excessivo, comprometendo o direito do credor e afastando-se da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da decisão agravada. Argumentou que a revogação da liminar não decorreu de mero formalismo, mas sim da ausência de cumprimento de exigência legal indispensável: a apresentação do contrato original da cédula de crédito bancário. Sustentou que a juntada de cópia digital não supre a necessidade do documento original, especialmente considerando o princípio da cartularidade que rege os títulos de crédito dotados de força executiva. Destacou a ausência de justificativa para o não cumprimento da determinação judicial que exigia a apresentação do título, o que, a seu ver, configura hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Ademais, frisou que a validade do contrato eletrônico, quando não respaldada por certificado digital emitido por autoridade credenciada ou pela aceitação inequívoca da parte adversa, compromete a higidez do título e coloca em risco a segurança jurídica. Invocou precedentes do STJ e do TJPA que reconhecem a imprescindibilidade do original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão, diante da possibilidade de circulação do título por endosso, o que demanda prova inequívoca da legitimidade ativa.

Requereu, por fim, o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem paulatinamente consolidando entendimento técnico no sentido de que, em que pese a admissibilidade de contratos digitais no âmbito das relações obrigacionais, é imperiosa a adoção de cautelas quanto à sua autenticidade.

A questão não reside propriamente na validade formal da contratação eletrônica, a qual é admitida pela Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º, mas sim na falta de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica da parte devedora, conforme exigem os ditames legais.

O dispositivo legal supracitado prevê, expressamente:

“§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Tal previsão legal, portanto, não exime a parte credora do dever de demonstrar que a assinatura eletrônica aposta no instrumento é apta a identificar, de forma inequívoca, o seu signatário, sendo ineficaz, para tanto, a mera aposição de uma imagem digitalizada de assinatura ou uma informação genérica de aceite, conforme destaquei na decisão agravada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, também consagra que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Com isso, assim como apontado na decisão atacada, se faz admissível a celebração de instrumentos jurídico pelo meio digital, desde que esteja munido, na assinatura das partes, de autenticidade e identificação inequívoca destes, por meio da utilização de certificado digital, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde houve, inclusive, expressa impugnação quanto à validade do documento eletrônico apresentado.

O documento acostado pela parte agravante limita-se à mera apresentação de um contrato, sem certificado digital, sem autenticação via ICP-Brasil ou de outra certificadora da assinatura do devedor, sem metadados que permitam rastreamento de IP, login, geolocalização ou qualquer outro meio técnico apto a identificar o signatário.

Sobre o tema, colaciono outro julgado da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n . 11.419/2006" ( AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A
assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art . 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001"
( AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1644094 SP 2020/0004359-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE

E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, não basta a alegação genérica de que o contrato foi firmado eletronicamente. Trata-se de ônus da parte autora demonstrar a existência e validade do título que embasa a ação, notadamente quanto à manifestação de vontade da parte devedora, a ser atestada por meio de certificadora digital.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026